Tribunal: STF
Processo: ARE 1497412
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 40, p. 2/3):



    “EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL — APELAÇÕES CRIMINAIS — ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO — ARTIGO 157, § 2°, INCISOS I e II, DO CÓDIGO PENAL — CONDENAÇÃO — PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA — ERROR EV PROCEDENDO INEXISTENTE - QUANTO AO MÉRITO, REJEITADAS AS TESES DEFENSIVAS DE ALISON ANDRÉ DOS SANTOS E ADELSON ALVES DE LIMA JÚNIOR - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS — DESCABIDA A DIMINUIÇÃO DAS PENAS — PROCESSO DOSIMÉTRICO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE — MANUTE NÇÃO DAS CONDENAÇÕES E DAS PENAS — ACOLHIDA A TESE DEFENSIVA DE ROMERO URQUIZA VERAS — INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO — ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, CPP) - NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS DE ALISON ANDRÉ DOS SANTOS E ADELSON ALVES DE LIMA JÚNIOR E PROVIDO O APELO DE ROMERO URQUIZA VERAS — DECISÃO UNÂNIME. 



    (...)



    6. Negado provimento aos apelos de ALISON ANDRÉ DOS SANTOS e ADELSON ALVES DE LIMA JÚNIOR e provido o apelo de ROMERO URQUIZA VERAS. Decisão unânime.” 



     



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 51).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se vulneração aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se violação ao princípio da individualização da pena, bem como ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, buscando a modificação da dosimetria da pena aplicada no caso concreto, especialmente no que toca à fixação da pena-base. 



    Nesse sentido, assevera que, “como restaram cinco (5) circunstâncias judiciais indevidamente sopesadas, resultando na exasperação da reprimenda inicial muito acima do mínimo legal, precisamente em 1 (um) ano e 6 (seis) de reclusão (mínima de quatro anos de reclusão), o recurso extraordinário deve ser admitido pela violação ao artigo 5º, inciso XLVI, e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, 59 do Código Penal, com a consequente redução da pena-base ao mínimo legal” (eDOC 59, p. 15). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 66).



      É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca das matérias invocadas, sob a sistemática da repercussão geral.



     No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou a jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o recorrente.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Outrossim, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente